Tribunal: TJSP
Processo: 1073445-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano Moral – Negativação do nome da autora em rol de inadimplentes – Ausência de prova regularidade da inscrição pelo banco réu - Caracterização da deficiência do serviço prestado – Pretensão de majoração do quantum indenizatório – Admissibilidade – Permanência da inscrição por aproximadamente três anos - Dano moral majorado para R$ 10.000,00 - Juros de mora – Incidência

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano Moral – Negativação do nome da autora em rol de inadimplentes – Ausência de prova regularidade da inscrição pelo banco réu - Caracterização da deficiência do serviço prestado – Pretensão de majoração do quantum indenizatório – Admissibilidade – Permanência da inscrição por aproximadamente três anos - Dano moral majorado para R$ 10.000,00 - Juros de mora – Incidência desde o evento danoso (negativação) nos termos do disposto na Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária majorada nos termos do artigo 85, § 11o do CPC – Recurso da Ré não provido e da Autora parcialmente provido*